Tribunal: TJBA
Processo: 8070585-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8070585-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: STELLA BENEDICTIS SOARES GOODWIN

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA, UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. REFERÊNCIA A PRECEDENTES RELACIONADOS À POLÍCIA MILITAR EM CONTROVÉRSIA AFETA À POLÍCIA CIVIL. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO AO REGIME JURÍDICO DA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. CET PAGA DE FORMA LINEAR E INDISTINTA AOS DELEGADOS DA ATIVA NO PERCENTUAL DE 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. SEGURANÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Delegada de Polícia Civil aposentada, para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em seus proventos no percentual de 125%, com fundamento no direito à paridade remuneratória.

2. O ente público sustenta a existência de contradição no julgado, em razão da utilização de precedentes e fundamentos jurídicos relacionados à carreira de Policiais Militares, enquanto a controvérsia envolve Delegado de Polícia Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se o acórdão embargado apresenta contradição em sua fundamentação ao utilizar precedentes referentes à Polícia Militar em caso relativo à carreira de Delegado de Polícia Civil e, em caso positivo, definir se a correção da fundamentação altera ou não o resultado do julgamento quanto ao direito à extensão da CET aos proventos da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022, I, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição existente no julgado. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado, embora tenha corretamente analisado a controvérsia e concedido a segurança, fez referência a precedentes relativos à Polícia Militar, circunstância que não corresponde ao regime jurídico aplicável à carreira de Delegado de Polícia Civil. Reconhecida a contradição, impõe-se a correção da fundamentação.

5. Todavia, a adequação da motivação não altera a conclusão do julgamento, pois permanece demonstrado que a impetrante é servidora aposentada com direito à paridade remuneratória e que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET passou a ser paga de forma geral, linear e indistinta aos Delegados de Polícia Civil da ativa, no percentual de 125%, caracterizando vantagem de natureza geral extensível aos inativos. Precedentes do STF, STJ e deste Tribunal reconhecem que vantagens concedidas indistintamente aos servidores da ativa devem ser estendidas aos aposentados beneficiários da paridade. Assim, subsiste o reconhecimento do direito líquido e certo à implantação da CET nos proventos da impetrante.

IV.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
, SEM EFEITO INFRINGENTE, PARA SANAR A CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, MANTENDO-SE A CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET) NOS PROVENTOS DA IMPETRANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8070585-86.2024.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
O
E
STADO DA BAHIA

e, como Embargad
a
,

STELLA BENEDICTIS SOARES GOODWIN
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos
de Declaração
,
sem efeitos infringentes,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11